Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE GUARDA. RESTITUIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE SITUAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A FLEXIBILIZAÇÃO DA IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Persistindo a obrigação alimentar, determinada judicialmente, os descontos realizados no contracheque do genitor são regulares, devendo cessar tão somente em caso de decisão judicial em sentido contrário.
2. As prestações alimentares já pagas pelo réu por força da decisão recorrida não podem ser restituídas, ante a característica da irrepetibilidade dos alimentos, nos termos do artigo 1.707 do Código Civil.
3. Não se verifica nos autos nenhuma situação que justifique a flexibilização da irrepetibilidade dos alimentos, uma vez que decorrentes de decisão judicial e não houve comprovação de má-fé da apelada no recebimento das tais verbas.
4. Apelação conhecida e desprovida.